Tribunal: TCU
Processo: 016.116/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de pensões civis concedidas pela Universidade Federal da Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis concedidas pela Universidade Federal da Bahia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. determinar à Sefip que faça consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito dos atos tratados neste processo; 9.2. determinar à Universidade Federal da Bahia, com fulcro nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 103 do Decreto-Lei 200/1967, que: 9.2.1. transforme a parcela alusiva a "horas extras" atualmente incluída nos proventos das sras. Joanice Batista dos Santos, Selma Dias dos Santos e Rita de Cássia Veras em vantagem pessoal nominalmente identificada; 9.2.2. promova a progressiva absorção da vantagem mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - pelos acréscimos futuros que vierem a ser realizados, a qualquer título, nos valores das pensões.